Tribunal: STF
Processo: ARE 1572550
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. DESCUMPRIMENTO. ATENDIMENTO PRESTADO POR HOSPITAL PARTICULAR NA MODALIDADE MENOR CUSTO. TEMA 1033 DO STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. 



    1. POR NÃO TER SIDO CUMPRIDA A ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE LEITO AO AUTOR NO ÂMBITO DO SUS, FOI ELE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL PRIVADO, ONDE PERMANECEU LONGO PERÍODO INTERNADO. 



    2. O HOSPITAL, QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO, APENAS PRESTOU O ATENDIMENTO POR CONTA DA OMISSÃO ESTATAL. E O FEZ NAS CONDIÇÕES ELENCADAS NA DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, OU SEJA, DE MODO PARTICULAR, PELA CATEGORIA DE MENOR CUSTO. 



    3. A APLICAÇÃO DO TEMA 1033 DO STF IMPLICARIA DESCUMPRIMENTO DA PRÓPRIA ORDEM JUDICIAL PRIMEVA, ACARRETANDO INSTABILIDADE JURÍDICA, ATÉ PORQUE, TRATANDO-SE DE HOSPITAL PRIVADO, LHE ERA POSSÍVEL NEGAR O ATENDIMENTO COM BASE EM FORMATO DE PAGAMENTO QUE NÃO LHE CONVIESSE. 



    4 . LEVANTAMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELA AUDITORIA DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PELO HOSPITAL, O QUAL RECONHECEU A COBRANÇA EQUIVOCADA DE ALGUNS VALORES, TANTO QUE OS INFORMOU NOS AUTOS, PUGNANDO PELA RESPECTIVA DEDUÇÃO DAS QUANTIAS COBRADAS. 



    RECURSO DESPROVIDO.



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, caput, 196 e 199, § 1º, da CF, bem como ao decidido no Tema 1.033/STF. Sustenta que, “no momento em que é exigido do ente estatal uma contrapartida de hospital particular (conveniado ao SUS ou não), em montante superior às diretrizes fixadas pelo SUS, esta contraria diretamente a Constituição Federal, que expressamente veda tais imposições, ferindo, inclusive, a autonomia administrativa e a separação dos poderes”.



    No julgamento do RE 666.094-RG, Tema 1.033, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde ANS. 



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR. 



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 



    8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator